Tribunal: TJDFT
Processo: 0002892-56.2018.8.07.0008
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – FUNGIBILIDADE – PROCESSAMENTO COMO APELAÇÃO. QUEIXA-CRIME – CALÚNIA – ART. 138 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE FATOS CARACTERIZADORES DO ILÍCITO PENAL. DESCRIÇÃO QUE, PELAS CIRCUNSTÂNCIAS, NÃO DEMONSTRAM EXISTÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PENAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A Sentença, em sede de Juizado Especial Criminal, desafia a interposição de apelação, e não de Recurso em Sentido Estrito, conforme expressa dicção legal (artigo 82 da Lei no 9.099/95). Por força do princípio da fungibilidade o recurso em sentido estrito pode ser recebido como Apelação, desde que atendidos aos requisitos de admissibilidade, como tempestividade e forma de interposição. Assim, admite-se o processamento do recurso em sentido estrito como apelação.
2. Trata-se de apelação interposta pelo querelante, contra sentença que absolveu a querelada, ante a constatação de atipicidade da conduta que lhe foi atribuída na queixa-crime.
3. Realiza o tipo previsto no art. 138 do Código Penal a conduta de caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime. A queixa-crime deve demonstrar com precisão a conduta realizada, inclusive com a presença do elemento subjetivo do tipo penal que, no caso, consiste no animus caluniandi, pois, conforme entendimento já assentado no STJ, “não verificado o dolo específico ínsito ao tipo, a conduta não ingressa na órbita penal” (APn 887/DF, Relator Ministro Raul Araújo, j. 03/10/2018).
4. No caso dos autos, verifica-se troca de mensagens entre as partes, com caráter ofensivo e recíproco, decorrente do término conturbado de relação matrimonial. Essas mensagens, todavia, não demonstram o dolo específico necessário à caracterização do tipo penal, pois foram proferidas em discussão intensa, quando os ânimos estavam acirrados.
5. Além disso, a expressão indicada, “vc vai explicar a agressão que fez comigo” não caracteriza o crime de calúnia, conforme a previsão legal, pois não há imputação falsa de fato definido como crime.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.
8. Custas e honorários pelo apelante, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais). Diante do pedido de gratuidade de justiça já deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.